Tribunal: STF
Processo: RE 1493349
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (Doc. 7, fl. 4):



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. TEMA 642 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. Não há o que se falar em distinguishing, isso porque a própria Suprema Corte no tema 642 rechaçou a possibilidade de que os valores das multas aplicadas pelo TCE por danos ao erário municipal sejam revertidos aos cofres do Estado membro a que vinculado o Tribunal de Contas, especialmente pelo caráter acessório da multa, que deve seguir a natureza jurídica do débito principal. Em assim sendo, a legitimidade à vista do tema 642 do STF é exclusiva do Município lesado. 



    2. A jurisprudência do STF, reafirmada em sede de repercussão geral (Tema 856), entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal. 



    3. Recurso desprovido. 



    4. Decisão unânime”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 8), foram rejeitados (Doc. 9).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE PERNAMBUCO alega que ao declarar a ilegitimidade do Estado para executar certidão de débito emitida pelo Tribunal de Contas do Estado, “nos termos do art. 71, § 3.º, da Constituição Federal, no âmbito de fiscalização de atos de pessoal praticados pelo executado enquanto ordenador de despesa na Prefeitura Municipal de Primavera” (Doc. 10, fl. 8), conferiu interpretação equivocada ao Tema 642 da repercussão geral.



    Aduz que “o STF sempre entendeu que, havendo imputação de dano ao erário, o acórdão condenatório do Tribunal de Contas deveria ser executado pelo ente federativo lesado (União, Estado ou Município), sendo dele o interesse direto e imediato na recomposição do prejuízo. Diferentemente, no caso de multa, em qualquer dos seus tipos, o acórdão condenatório do Tribunal de Contas deveria ser executado pela pessoa federativa da qual o órgão de controle fizesse parte” (Doc. 10, fl. 11).



    Destaca que “a Constituição do Estado de Pernambuco atribuiu ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco a competência para aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções que vierem a ser previstas em lei estadual” (Doc. 10, fl. 12).



    Afirma que “a maioria das hipóteses ensejadoras de aplicação de multa decorre do descumprimento, pelo gestor, de normas de Direito Financeiro ou de deveres de colaboração impostos pela legislação. Os tipos legais envolvem o ‘descumprir’, o ‘omitir’, o ‘atrasar injustificadamente’, o ‘sonegar informações’, o ‘praticar ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico do qual não resulte dano’, dentre outras condutas. Multas aplicadas nessas hipóteses se caracterizam por serem meramente sancionatórias, visto ser irrelevante a existência de dano ao erário” (Doc. 10, fl. 14).



    Ressalta que no julgamento do Tema 642/RG, “o STF efetuou uma distinção interna na modalidade de sanção do tipo multa, passando a diferenciar a multa meramente sancionária e a multa proporcional ao dano ao erário (multa ressarcitória), dando a esta última sub-categoria de multa tratamento idêntico à modalidade de sanção do tipo imputação de dano ao erário. Fixou, na ocasião, que, na sub-espécie ‘multa proporcional ao dano ao erário’ ou multa ressarcitória, a documentação da Corte de Contas também necessita ser encaminhada para o ente federativo lesado, para fins de cobrança judicial do débito, tal como tradicionalmente ocorre quanto à sanção de imputação de dano ao erário” (Doc. 10, fl. 16). Todavia, “a nova tese firmada, por seus definidos limites hermenêuticos, não se aplica à sub-espécie de 'multa meramente sancionatória', desvinculada de dano/prejuízo ao erário e fundamentada na inobservância, pelos gestores, das normas contábeis, financeiras, orçamentárias, operacionais e patrimoniais, assim como dos deveres de colaboração perante o órgão de controle” (Doc. 10, fl. 17).



    Destaca que “o voto do Min. Alexandre de Moraes e sua proposta de tese não abordam a hipótese de multa simples, ou seja, a multa sancionatória aplicada pela Corte de Contas em razão da inobservância de normas financeiras, contábeis e orçamentárias, ou como consequência direta da violação de deveres de colaboração com o órgão de controle” (Doc. 10, fl. 20).



    Dessa forma, entende que no presente caso houve violação ao Tema 642/RG, pois o acórdão recorrido “decidiu pela ilegitimidade ativa do Estado de Pernambuco para cobrar judicialmente uma multa meramente sancionatória aplicada pela Corte de Contas Estadual, sem qualquer relação com dano/prejuízo ao erário” (Doc. 10, fl. 28).



    Reforça que “não se trata de recomposição de receita pública municipal, nem de reembolso ou ressarcimento a cofres municipais, tampouco multa (ressarcitória ou reparatória), vinculada a qualquer dano ao erário. Cuida-se de multa imposta de caráter repressivo-sancionador” (Doc. 10, fl. 32).



    Em seguida, o RE foi admitido na origem (Doc. 13).



    É o relatório. Decido. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem confirmou sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial ajuizada pelo ESTADO DE PERNAMBUCO em desfavor de OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE no qual o autor buscava a execução de multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado, pelos seguintes fundamentos (Doc. 7, fl. 2):



    “A controvérsia debatida no presente recurso reside em saber se o Estado de Pernambuco possui legitimidade para propor execução de título extrajudicial que tem por objeto crédito oriundo de decisão do Tribunal de Contas de Pernambuco em favor da Câmara Municipal de Saloá. 



    Pois bem. 



    Conforme asseverado na decisão monocrática ora impugnada, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n.º 1.003.433, relativo ao Tema 642, de repercussão geral, que tratava sobre a definição do legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal, assim concluiu: 



    […]



    Conforme se observa da tese fixada pela Suprema Corte, o fato de existir lei estadual destinando o valor decorrente das multas aplicadas pela Corte de Contas Estadual a ente distinto daquele prejudicado com a conduta originária do dano não altera a legitimidade do ente prejudicado para executar o título referido, conforme expressamente indicado no item 2 da ementa supratranscrita. 



    Nesse contexto, vê-se que, diversamente do alegado nas razões recursais, a Lei Estadual nº. 12.600/2004 (Lei Orgânica do TCE-PE) não implica qualquer distinguishing ao precedente utilizado pelo Juízo a quo (Repercussão Geral - Tema 642) que ensejou no reconhecimento da ilegitimidade do Estado de Pernambuco para propor execução de título extrajudicial que tem por objeto a cobrança de multa aplicada pelo TCE-PE, em função de acórdão proferido pela Corte de Contas Estadual em Prestação de Contas de Prefeitura Municipal. 



    Na verdade, trata-se de situação expressamente enfrentada pela Suprema Corte no julgamento mencionado, o qual, a despeito de tais previsões na legislação estadual, ratificou o entendimento de que a legitimidade para execução de tais condenações pelas cortes de contas é do ente prejudicado, in casu, do Município de Saloá. 



    Desse modo, com base em precedente qualificado do Supremo Tribunal Federal, ratifica-se a ilegitimidade do Estado de Pernambuco para execução do acórdão de multa decorrente de dano praticado em face de Município. 



    Ademais, não prospera a alegação do recorrente, no sentido de que a decisão monocrática impugnada viola a cláusula de reserva de plenário, já que afasta a aplicação dos dispositivos previstos na Lei Estadual 12.600/2004 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, isso porque, a jurisprudência do STF, reafirmada em sede de repercussão geral (Tema 856), entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal [ARE 914.045 RG, rel. min. Edson Fachin, P, j. 15-10-2015, DJE 232 de 19-11- 2015, Tema 856.]”.



    Como se vê, o Tribunal de origem entendeu que a execução da multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco ao ex-prefeito da cidade de Saloá, compete ao Município, em conformidade com o Tema 642 da repercussão geral, que prevê a competência do Município para execução de multa indenizatória, aplicada pelo Tribunal de Contas estadual, em razão de danos causados ao erário municipal. 



    Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão recorrido, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e cláusulas do acordo coletivo incidente ao caso. Portanto, incidem, ao caso, os óbices das Súmulas 279 do STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, os seguintes precedentes desta CORTE: 



    “Direito administrativo e tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Tribunal de contas estadual. Multa aplicada ao administrador municipal. Execução fiscal. Dano ao erário. Legitimidade do Estado. Necessidade de reexame de provas e da legislação infraconstitucional. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença que declarou a nulidade da certidão de divida ativa.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.470.784 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Presidente, DJe de 26/03/2024). 



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. MULTA. PODER FISCALIZADOR. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. ESTADO. TEMA N. 642/RG. OBSERVÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. O Estado é legitimado para execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal com base no poder fiscalizador, estando configurada a legitimidade do Município apenas quando a penalidade for imposta em razão de danos causados ao erário municipal (Tema n. 642/RG).



    2. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à natureza jurídica da sanção imposta pelo Tribunal de Contas – demandaria revolvimento de elementos fático- probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.380.782 ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 12/03/2024)



    Acresça-se que a análise da pretensão recursal também demanda o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 12.600/2004), providência igualmente vedada nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente